Tribunal: TJMT
Processo: 1007415-39.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007415-39.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA MERCEDES FILARTIGA CUNHA - CPF: 607.857.301-25 (ADVOGADO), PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 06.204.131/0012-20 (INTERESSADO), DALTRO DE CAMPOS BORGES FILHO - CPF: 546.632.967-34 (ADVOGADO), RAFAEL DOS REIS NEVES - CPF: 428.263.638-67 (ADVOGADO), DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS (INTERESSADO), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO), THIAGO PEIXOTO ALVES - CPF: 102.041.007-80 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DIEGO RIBAS PISSURNO - CPF: 875.699.141-04 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA GOMES NAOUM - CPF: 707.283.801-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZIRA GOMES NAOUM - CPF: 943.693.051-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA NAOUM COELHO - CPF: 494.907.021-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JAYNE NAOUM DENTZIEN - CPF: 292.820.391-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA NAOUM CABLE - CPF: 696.273.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), USINA JACIRA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.464.104/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS ABDALLAH NAOUM - CPF: 323.696.111-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KEILA NAOUM - CPF: 644.629.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE MOUSSA GEORGES - CPF: 267.381.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM HABIB NAOUM - CPF: 002.972.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DO RELATOR DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROFERIDA NA FASE DO ART. 1.019, I, DO CPC – ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL PARA AUTORIZAR, SOB CAUÇÃO, O LEVANTAMENTO DE DINHEIRO PENHORADO EM EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA A IMPETRANTE – DECISÃO JUDICIAL SUSCETÍVEL DE RECURSO DOTADO DE POSSÍVEL EFEITO SUSPENSIVO – ARTS. 1.021 E 995, PARÁGRAFO, AMBOS DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DO MS – LEI Nº 12.016/2009, ART. 5º, INCISO II – SÚMULA Nº 267 DO STF – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA JURÍDICA, ABUSO DE PODER OU PREJUÍZO IRREPARÁVEL PARA A IMPETRANTE – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – SEGURANÇA DENEGADA. 1. É inadmissível o manejo da ação de mandado de segurança contra decisão judicial de que caiba recurso capaz de ser recebido com efeito suspensivo. Inteligência do art. 5º, II, da lei nº 12.016/2009 e da Súmula nº 267 do STF. 2. O CPC/2015 prevê recurso próprio contra a decisão proferida pelo relator (CPC, art. 1.021), prevendo, ainda, a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno quando preenchidos os requisitos legais específicos (CPC, art. 995, paragrafo único).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA nº 1007415-39.2020.8.11.0000 – CLASSE 120 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por PÉROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA contra ato jurídico reputado ilegal praticado pelo DESEMBARGADOR RELATOR DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1002331-57.2020.8.11.0000, o EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS, consistente no deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal deduzido pela agravante Âncora Recuperadora de Créditos e Ativos Ltda nos autos do RAI nº 1002331-57.2020.8.11.0000, que autorizou o levantamento em favor da parte agravante do valor de R$ 22.926.276,59, que estava depositado em conta judicial vinculada aos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 800-59.2016.811.0010), e admitiu como caução idônea e suficiente, para fins de garantia do juízo, a oferta do “
Parque Industrial da Usina Porto Seguro
”, avaliado em aproximadamente 225,4 milhões de reais (cf. Id nº 34598965 e 36683972 dos autos do RAI nº 1002331-57.2020.8.11.0000).

A impetrante discorre longamente acerca das questões que afirma marcar como teratológica as decisões proferidas pela autoridade coatora nos autos do RAI nº 1002331-57.2020.8.11.0000, dentre os quais se destacam a alegação de que o Des. Dirceu dos Santos não detém competência para processar e julgar o recurso em questão, já que inexiste motivo a ensejar a sua prevenção em relação à ação de execução, e que é completamente temerária a decisão autorizativa de levantamento de quantia multimilionária sem a prévia oitiva do juiz de origem e, principalmente, da parte contrária - ou seja, da agravada, ora impetrante, Pérola -, até porque, no mínimo, seria imprescindível o contraditório quanto à garantia do juízo, o que ganha maior relevância nesse caso ao se notar que é flagrante a idoneidade do bem dado em caução, na medida em que, nos autos do RAI 0052063-63.2016.8.11.0000, este eg. TJMT já decidiu pela manutenção da decisão de origem que determinou o bloqueio das matrículas dos imóveis que compõem o Parque Industrial da Usina, inclusive restou vencido na ocasião o Des. Dirceu dos Santos.

Sustenta que a prevenção do Des. Dirceu dos Santos para processar os recursos oriundos da recuperação judicial da executada Usina Jaciara não atrai e nem se estende aos recursos originados da ação de execução em questão, de modo que inexiste motivo a vinculá-lo à relatoria do RAI nº 1002331-57.2020.8.11.0000.

Enfatiza que as decisões tidas por teratológicas, e, portanto, consubstanciadas em atos abusivos e ilegais, desrespeitaram o devido processo legal, decidindo questão de suma importância sem a prévia oportunidade de manifestação da parte contrária, e também a própria segurança jurídica, pois, além do risco de irreversibilidade da medida, em momento anterior, em decisão prolatada nos autos do RAI nº 1010962-24.2019.8.11.000, o próprio Des. Dirceu dos Santos já havia decidido que o valor auferido com a venda da “
Fazenda Santa-Fé
” deveria permanecer depositado em juízo.

Reafirma a inidoneidade da caução prestada e acolhida nos autos do agravo de instrumento, primeiro porque o parque industrial sequer pertence à parte agravante e beneficiária do levantamento (Âncora), mas sim a empresa do mesmo grupo econômico (Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações S.A.), segundo porque o bem pertinência à Usina Jaciara - em recuperação judicial, tendo sido recentemente alienado à Porto Seguro, mas “
até hoje esta não pagou o respectivo preço de venda aos credores da recuperação judicial
”, sendo alta a probabilidade de “
desconstituição da alienação
”; em complemento, argumenta ainda que a caução não poderia ter sido admitida e recebida em sede de agravo de instrumento, pois, como já decidido pelo próprio Des. Dirceu dos Santos, eventual garantia dever ser necessariamente prestada no Juízo
a quo
, e, além do mais, conforme julgado anterior acima referenciado, este TJMT estabeleceu que a Porto Seguro está terminantemente proibida de praticar qualquer ato de disposição e/ou oneração do bem (parque industrial).

Finaliza, pedindo a concessão da segurança nestes termos:

“a) A concessão da medida liminar, para atribuir efeito suspensivo ao agravo interno tirado do agravo de instrumento nº 1002331- 51.2020.8.11.0000, até que seja julgado definitivamente o agravo de instrumento pela 3ª Câmara de Direito Privado, sustando-se, com urgência, a expedição do alvará judicial, cuja confecção já ordenou o MM. JUÍZO A QUO, em obediência à determinação do Des. DIRCEU DOS SANTOS, ou determinando-se ao banco oficial que não faça a transferência para a ÂNCORA, ou, enfim, que se proceda ao imediato bloqueio desses recursos na conta da ÂNCORA, via sistema BACENJUD, até ulterior deliberação;

(...)

d) a concessão da segurança, para, confirmando a liminar requerida acima, atribuir, em definitivo, efeito suspensivo ao agravo interno interposto pela impetrante, de modo a impedir qualquer levantamento de recursos pela ÂNCORA, sustando-se, em definitivo, a expedição do alvará judicial, cuja confecção já ordenou o MM. JUÍZO A QUO, em obediência à determinação do Des. DIRCEU DOS SANTOS, ou determinando-se ao banco oficial que não faça a transferência para a ÂNCORA, ou, finalmente, que se proceda ao imediato bloqueio desses recursos na conta da ÂNCORA, via sistema BACENJUD, até posterior decisão da c. 3ª Câmara de Direito Privado.” (cf. Id nº 38186950 - Pág. 33).

A decisão de Id nº 38291984 indeferiu liminarmente a petição inicial, extinguindo o processo em seu nascedouro, porém, em sede de juízo de retratação, a decisão de Id nº 39485996 admitiu o cabimento do
mandamus
, recebendo a inicial e autorizando o processamento da ação, e deferiu a medida de liminar pleiteada pela impetrante para atribuir efeito suspensivo ao AgInt no RAI nº 1002331-57.2020.8.11.0000.

O Exmo. Sr. Desembargador Dirceu dos Santos apresentou informações junto ao Id nº 39678993, ratificando o conteúdo e a conclusão da decisão objeto deste
mandamus
, dando ênfase à inexistência de tetralogia na condução do recurso, mormente porque agiu exatamente de acordo com as balizas legais dispostas ao julgador.

A MMª. Juíza da 1º Vara Civil da comarca de Jaciara/MT prestou informações através do Ofício nº 16/2020/Gab acerca do andamento dos autos da ação de execução (Proc. nº 800-59.2020.811.0010), que originou o RAI nº 1002331-57.2020.8.11.0000 (cf. Id nº 39778981).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou parecer pela concessão parcial da ordem, opinando que seja determinado “
o imediato bloqueio dos recursos liberados na conta da Âncora, via sistema BACENJUD, até posterior decisão da 3ª Câmara de Direito Privado do TJMT
” (cf. Id nº 47362046).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 21 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 diz que o mandado de segurança é o remédio adequado “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”
.

Diomar Ackel Filho leciona que, na “
categoria dos writs constitucionais constitui direito instrumental sumário à tutela dos direitos subjetivos incontestáveis contra ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
” (Writs Constitucionais, Ed Saraiva, 1988, pág 59).

Hely, por sua vez, ensina que
“o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal ou ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante”
(Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 25ª edição, Editora Malheiros, 2003, p.39).

O art. 5º da Lei nº 12.016/2009 traz, entretanto, restrições expressas ao cabimento do MS, e, entre outras hipóteses, veda o manejo da ação mandamental sempre quando o ato impugnado for decisão judicial passível de reexame por meio de recurso próprio dotado, ao menos, da possibilidade de ser recebido com efeito suspensivo.

Vê-se, então, que, segundo a própria lei especial de regência, o manejo do MS contra decisão judicial é medida em princípio defesa (LMS, art. 5º, II), mas, em caráter excepcional, poderá ocasionalmente caber em certos casos atípicos, quando, revestido de aparente monstruosidade jurídica e de laivos de abuso de poder, o ato judicial trouxer, cumulativamente, risco plausível de iminente prejuízo insuscetível de ser prontamente remediado de outra forma, e tanto o é que, para bem sublinhar o curto alcance dessa possibilidade, o Supremo Tribunal Federal editou o seguinte enunciado sumular:

Súmula 267/STF:
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ratificando o caráter excepcional que restringe o manejo da ação mandamental só para aqueles casos indiscutivelmente medonhos, também se mantém impávido no afunilamento da admissibilidade pela consolidação de orientação jurisprudencial que, além da inexistência de via processual adequada à obtenção de efeito suspensivo, e da impossibilidade de solução da questão através de intervenção correcional, reafirma que o MS só cabe quando o conteúdo da decisão judicial atacada for
teratológico, demonstrar flagrante ilegalidade ou for editada em franco e temerário abuso de poder (STJ - Corte Especial - AgRg no MS 15.943/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 31.03.2011).

Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes do STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 267/STF. DECISÃO JUDICIAL RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. 1. Não é cabível Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, nos termos do art. 5º, II, da Lei 12.016/2009 e da Súmula 267/STF. 2. No caso dos autos, o impetrante aponta como ato coator decisão judicial recorrível, consoante se verifica da leitura do pedido formulado na inicial, em que pleiteada a concessão de ordem para "decretar a ilegalidade da decisão de Não conhecimento do Agravo Em recurso Especial nº 627.659/RJ". 3. O citado ato coator foi prolatado e publicado, respectivamente, em 29 e 31 de maio de 2017, tendo sido impugnado por Agravo Interno, julgado em 19/9/2017 e publicado em 27/9/2017. Na sequência, foram opostos Embargos de Declaração, que foram rejeitados no dia 20/2/2018, ensejando a interposição de novos Aclaratórios, rejeitados em 23/8/2018. Contra o referido julgado foram opostos Embargos de Divergência, os quais acabaram indeferidos liminarmente em 11/10/2018, acarretando a interposição de Agravo Interno, que foi provido apenas para excluir a majoração dos honorários advocatícios. (...).” (STJ – Corte Especial - AgInt no MS 25.418/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. DECISÃO JUDICIAL RECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. SÚMULA 267/STF. ALEGADO ÓBICE DA SÚMULA 735/STF. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O uso do mandado de segurança contra decisão judicial é medida excepcionalíssima, não sendo admitido quando o ato questionado for passível de impugnação por recurso adequado, visto que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio. 2. Contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional são cabíveis recursos especial e extraordinário; logo, não se mostra irrecorrível a decisão atacada por mandado de segurança. Assim, não há falar em abusividade ou teratologia na decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pela Fazenda Nacional. (...).” (STJ – 2ª Turma - AgInt no RMS 61.149/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO NA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO APONTADA COMO ATO COATOR. ANTERIOR DECISÃO QUE SUSPENDERA O PROCESSO. SUPOSTA OMISSÃO É MERA CONSEQUÊNCIA DA SUSPENSÃO. DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO RECORRÍVEL MEDIANTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDAMUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267/STF E DO ART. 5º, II, DA LEI 12.016/2009. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.” (STJ - 4ª Turma - AgInt no RMS 50.265/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 267 DO STF. 1. Incabível o mandado de segurança contra ato judicial passível de impugnação por meio próprio, tendo em vista não ser sucedâneo recursal. 2. O mandado de segurança substitutivo contra ato judicial vem sendo admitido com o fim de emprestar efeito suspensivo quando o recurso cabível não o comporta, mas tão-somente nos casos em que a decisão atacada seja manifestamente ilegal ou eivada de teratologia. 3. A mera suposição de que a decisão proferida no recurso cabível não seria acatada pelo Juízo singular não autoriza a impetração do mandado de segurança. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - 4 Turma - AgRg no RMS 30.395/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 27/03/2012, DJe 10/04/2012)

O ato ora impugnado pela empresa impetrante é a decisão proferida monocraticamente pelo eminente Des. Dirceu dos Santos, que, atuando como relator do RAI

nº 1002331-57.2020.8.11.0000, nos moldes da permissão que lhe outorga o art. 1.019, I, do CPC, deferiu pleito de antecipação da pretensão recursal para autorizar, sob caução idônea, o levantamento de determinada soma financeira que estava penhorada nos autos do processo de execução em que a impetrante figura como parte executada.

Ora, essa decisão é perfeitamente passível de impugnação/reexame por meio de recurso próprio, a saber, o recurso de Agravo Interno expressamente previsto no art. 1.021 do CPC/2015, o qual, conquanto não possua pronto efeito suspensivo, ou seja, paralisação da instância só pelo automático efeito do próprio ato de interposição, pode, entretanto, ser recebido com tal efeito desde que preenchidos os requisitos específicos do
art. 995, paragrafo único, do CPC, norma aplicável à generalidade das espécies recursais cíveis, e que diz que a “
eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

Assim, havendo previsão legal expressa à impugnação/reexame da decisão judicial proferida pelo relator do Agravo de Instrumento na fase do art. 1.019, I, do CPC, e não sendo lícito à parte gravada, por consequência, rejeitar a via prescrita pela sistemática recursal cível, para, ao seu talante, eleger medida anômala diversa que pelo curso de caminho sinuoso e indireto possa lhe trazer a reversão do quadro constituído pela decisão desfavorável, tem-se por proibitivo o deferimento desse referido escopo em sede mandamental justamente pela inadequação da via eleita, caso, pois, de aplicação do cartão vermelho já de saída.

Se a opção da
parte recursal
, justamente como se deu no caso, for pelo emprego da ação mandamental como sucedâneo recursal (Lei nº 12.016/2009), esse emprego irregular do MS pode e dever ser impedido de plano, já que o
caput
do art. 10 da Lei nº 12.016/2009 brada que “
a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança
”, e foi por isso que, no caso, identificada a anomalia do emprego do MS em clara afronta à regra do art. 5º, II, da LMS, a decisão vinculada ao Id nº 38291984 indeferiu liminarmente a petição inicial.

Todavia, em razão do modo afoito e atônico com que se desenvolveu o processamento da questão neste TJ já desde o momento inaugural da interposição do RAI, resolvi dar condicional crédito às súplicas agônicas incidentais feita pela agravante após a prolação daquela decisão peremptória, e assim, capitulando do encaminhamento decisório açodado, decidi, em sede de retratação (cf. Id nº 39485996), admitir o processamento prudente e cuidadoso da ação de modo a conduzi-la a julgamento democrático pelo colegiado, fazendo-o apenas na expectativa de que, ao final do processamento da espécie, o quadro processual revelasse a verdade jurídica inteiramente purgada de quaisquer insinuações, dúvidas ou contradições, mormente diante de razões e imputações expostas pela impetrante com ênfase gritante e quase escandalosa.

Todavia, finalizado agora o processamento do
writ
, volto a me depara com o mesmíssimo quadro deficitário e chocho presente na estaca zero, e ainda com o complicador revelado de que a impetrante/agravada, além do ajuizamento da presente ação mandamental, questionou a decisão do relator também em sede de Agravo Interno, ou seja, cuidou de interpor o recurso processual cabível contra a mesma decisão judicial cumulativamente com a impetração do MS, promovendo, portanto, o questionamento duplo pelo emprego também em duplicidade de duas medidas judiciais de manejo concomitante incompatível.

Como se vê, sob qualquer prisma analítico que se submeta a apreciação do caso (temporal; processual; operacional etc), ficou patente o acerto técnico da decisão vinculada ao Id nº 38291984, pois, repita-se, tendo sido revogada a
restrição prevista no parágrafo único do art. 527 do CPC/1973, que reputava irrecorrível a decisão proferida pelo relator, e introduzido no sistema recursal cível a possibilidade do reexame daquele tipo de decisão por meio de recurso específico (CPC, art. 1.021), inclusive com possível atribuição de efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único), o emprego de MS contra ato judicial só será possível hoje em dia se, contra a decisão, não couber recurso, e, ainda assim, apresentar características de monstruosidade jurídica agregada a indefectíveis aspectos de abuso de poder, e, mais ainda, causar dano grave de difícil reparação à parte processual, de modo que, manejado o MS fora desse quadro dantesco, então, sem dúvida, deve incidir de plano a lâmina cortante do art. 10 da Lei nº 12.016/2009, liberada no cadafalso da malfadada impetração pelo teor do art. 5º, II, do mesmo diploma legal.

Portanto, reconheço a inépcia da petição inicial, e por essa razão peremptória irrecusável, com espeque no art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009, c/c art. 10 da mesma lei, e também com o apoio genérico da art. 485, I, do CPC, denego a segurança pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020